Tribunal: STF
Processo: RE 629487
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Nota Mil Alimentos Ltda. formalizou recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim resumido:



    TRIBUTÁRIO. AGROINDÚSTRIAS. CONTRIBUIÇÃO SOBRE A PRODUÇÃO RURAL. ART. 22~A DA LEI Nº 8.212/91. IMUNIDADE DO ARTIGO 149, § 2º, INC. I, DA, CF. APLICAÇÃO ÀS EXPORTAÇÕES INDIRETAS POR ME'IO DE ‘TRADING COMPANIES'. INVIABILIDADE. IN SRP 03/2005.



    Na sequência, em sede de juízo de retratação negativo, o Tribunal confirmou seu entendimento:



    MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. IMUNIDADE. EXPORTAÇÃO INDIRETA. TEMA 674, STF. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO ART. 25, I, DA LEI Nº 8.212, DE 1991, DEVIDA PELO EMPREGADOR RURAL PESSOA FÍSICA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. DESSEMELHANÇA ENTRE O CASO PARADIGMÁTICO DO STF E A PRESENTE CAUSA. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO.



    Em suas razões recursais, a recorrente alega violação aos arts. 59 e 149, § 2º, I, da Constituição Federal. 



    Postula pela abrangência da imunidade tributária à contribuição social destinada ao FUNRURAL sobre as receitas advindas da produção rural destinadas à exportação.



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. O Colegiado de origem concluiu que a imunidade constitucional relativa às receitas de importações limitar-se-iam às operações realizadas diretamente entre o produtor rural e o comprador estrangeiro, não alcançando as transações efetuadas por intermédio das trading companies. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    1- O inciso I do art. 154 da CF/88, veda à instituição de contribuições sociais que sejam cumulativas e que tenham o mesmo fato gerador ou base de cálculo próprios daqueles discriminados na Constituição. 



    2- O § 4° do art. 195 refere-se à criação de novas espécies tributárias, que venham a instituir fontes de custeio diversas daquelas definidas nos incisos I a III do art. 195. 



    3- A contribuição do art. 22-A da Lei nº 8.212/91, com a redação da Lei nº 10.256/01, foi instituída com base rio inciso I do art. 195 da CF, pelo que não está sujeito às limitações do art. 154, I, da Constituição. 



    4- A imunidade prevista no art. 149, §2°, da CF/88, relativa às receitas oriundas de operações de exportação, direciona-se, apenas às chamadas exportações diretas. Precedente desta Corte.



     5- Não se constata qualquer inconstitucionalidade da Instrução Normativa SRP n° 03/2005, da Secretaria da Receita Previdenciária, até que o 'legislador ordinário' opte por positivar a extensão da referida imunidade às receitas, oriundas de exportações indiretas. 



    6- Inviável reconhecer a inexigibilidade da contribuição prevista no artigo 22--A da Lei n° 8.212/91, nas operações realizadas por intermédio das ‘trading companies', em virtude da falta, de norma legal expressa a beneficiar as agroindústrias nessa hipótese. 



    Posteriormente, em sede de juízo negativo de retratação, a Turma julgadora concluiu que a tese do Tema n. 674/RG abordou apenas a contribuição social prevista no art. 22-A da Lei n. 8.212/1991, não alcançando a contribuição destinada ao FUNRURAL, prevista no art. 25, I, daquele diploma normativo, que teria incidência devida na comercialização da produção do empregador rural pessoa física:



    Como se vê, a questão julgada pelo Supremo Tribunal Federal para estabelecer a Tese do Tema 674 da Repercussão Geral limitou-se à contribuição social do art. 22-A da Lei nº 8.212, de 1991, de modo que é indevido o reconhecimento da inexigibilidade da contribuição social do art. 25, II e II da Lei nº 8.212, de 1991 com base nesse julgado, ao contrário do que entendeu a relatora, conforme já decidiu esta 2ª Turma: 



    CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. IMUNIDADE. EXPORTAÇÃO INDIRETA. TEMA 674, STF. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO ART. 25, I, DA LEI Nº 8.212, DE 1991, DEVIDA PELO EMPREGADOR RURAL PESSOA FÍSICA, DESSEMELHANÇA ENTRE O CASO PARADIGMÁTICO DO STF E A PRESENTE CAUSA. (TRF4 5001127- 74.2022.4.04.7110, SEGUNDA TURMA, Relator RÔMULO PIZZOLATTI, juntado aos autos em 16/08/2022) (...)



    Com essas razões, divirjo da relatora, para manter o acórdão recorrido, proferido pela Turma em 09-03-2010 (Evento 3 - APELAÇÃO13).



    A respeito da matéria, esta Suprema Corte, no RE 718.874, piloto do Tema n. 669/RG, considerou constitucional a contribuição a cargo do empregador rural pessoa física, na redação dada pela Lei n. 10.256/2001. Na oportunidade, firmada a seguinte tese de repercussão geral:



    É constitucional, formal e materialmente, a contribuição social do empregador rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a receita bruta obtida com a comercialização de sua produção.



    (RE 718.874, Tribunal Pleno, Redator para o acórdão ministro Alexandre de Moraes, DJe de 03 de outubro de 2017, Tema n. 669/RG)



    Para além disso, ao apreciar o RE 759.244, Tema n. 674/RG, o Supremo assentou que a norma constitucional imunizante, contida no inciso I do § 2º do art. 149, CF, alcançaria as hipóteses de exportações indiretas, intermediadas por trading companies, em acórdão assim ementado: 



    DIREITO TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DAS EXPORTAÇÕES. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RECEITAS DECORRENTES DE EXPORTAÇÃO. EXPORTAÇÃO INDIRETA. TRADING COMPANIES. Art. 22-A, Lei n. 8.212/1991. 



    1. O melhor discernimento acerca do alcance da imunidade tributária nas exportações indiretas se realiza a partir da compreensão da natureza objetiva da imunidade, que está a indicar que imune não é o contribuinte, ‘mas sim o bem quando exportado’, portanto, irrelevante se promovida exportação direta ou indireta.



    2. A imunidade tributária prevista no art. 149, §2º, I, da Constituição, alcança a operação de exportação indireta realizada por trading companies, portanto, imune ao previsto no art. 22-A, da Lei n.8.212/1991.



    3. A jurisprudência deste STF (RE 627.815, Pleno, DJe 1º/10/2013 e RE 606.107, DJe 25/11/2013, ambos rel. Min. Rosa Weber) prestigia o fomento à exportação mediante uma série de desonerações tributárias que conduzem a conclusão da inconstitucionalidade dos §§ 1º e 2º, dos arts. 245 da IN 3/2005 e 170 da IN 971/2009, haja vista que a restrição imposta pela Administração Tributária não ostenta guarida perante à linha jurisprudencial desta Suprema Corte em relação à imunidade tributária prevista no art. 149, § 2º, I, da Constituição.



    4. Fixação de tese de julgamento para os fins da sistemática da repercussão geral: “A norma imunizante contida no inciso I do § 2º do art. 149 da Constituição da República alcança as receitas decorrentes de operações indiretas de exportação caracterizadas por haver participação de sociedade exportadora intermediária.”



    5. Recurso extraordinário a que se dá provimento. 



    (RE 759.244, Tribunal Pleno, ministro Edson Fachin, DJe de 25 de março de 2020, Tema n. 674/RG)



    Nestes autos, o debate refere-se à incidência ou não da contribuição ao FUNRURAL sobre a receita advinda da exportação da produção rural feita pela recorrente, via trading companies, e não sobre a transferência da receita entre o produtor (empregador rural pessoa física) e a recorrente.



    Assim, por se tratar de hipótese de incidência tributária sobre receita decorrente de exportação, realizada de maneira indireta por exportadora intermediária, as razões de decidir então adotadas no Tema n. 674/RG são aplicáveis, sendo de rigor o alcance da imunidade tributária assegurada no art. 149, § 2º, I, da Carta Federal.



    3. Em face do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, para reconhecer a imunidade tributária, prevista no art. 149, § 2º, I, da Constituição Federal, à operação de exportação indireta realizada pela recorrente.



    4. Quanto aos honorários advocatícios, cuidando-se de recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



Brasília, 11 de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente